Tribunal: TJBA
Processo: 8001919-06.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001919-06.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: IANES CASTRO DOS SANTOS Advogado(s): ANA LUISA ROCHA BARBOSA, MATEUS CAIRES SANTOS, MAYRA ALEXANDRA SANTANA SANTOS, JANILTON NOVAIS FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO RETROATIVO. ARGUIÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar ingressou na corporação em março de 2018 e ajuizou ação de cobrança pleiteando pagamento retroativo de auxílio-transporte referente ao período de julho a dezembro de 2018, com fundamento no art. 92, V, "h", da Lei Estadual nº 7.990/2001, regulamentado apenas em janeiro de 2019 pelo Decreto nº 18.825/2019. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo deve ser suspenso em razão de Recurso Especial interposto no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; (ii) os policiais militares fazem jus ao auxílio-transporte no período anterior à regulamentação específica; e (iii) a ausência de previsão orçamentária impede o pagamento retroativo do benefício. III. Razões de decidir 3. A preliminar de suspensão resta prejudicada, porque o IRDR já transitou em julgado, inclusive quanto ao recurso especial, conforme certificado nos autos. 4. O lapso temporal de mais de 13 anos entre a previsão legal (2001) e a regulamentação (2019) caracteriza omissão abusiva do Poder Executivo, justificando a aplicação analógica do Decreto nº 6.192/97 (servidores civis) para o período anterior. 5. A alegação genérica de ausência de previsão orçamentária não pode servir de escudo para descumprimento de obrigação legal prevista há mais de uma década, sob pena de tornar letra morta qualquer condenação judicial contra a Fazenda Pública. 6. A gratuidade no transporte público não se confunde com o auxílio-transporte, por possuírem natureza jurídica e fundamento legal distintos, conforme decidido no IRDR. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Arguição de suspensão do processo rejeitada. Mantida integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. É devida a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, aplicando-se por analogia o Decreto Estadual nº 6.192/97, ante a omissão desarrazoada do Poder Executivo em regulamentar direito previsto em lei desde 2001." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, "h"; Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º, caput, e §§ 1º a 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CPC, arts. 85, §11, 931, 937, I, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001919-06.2020.8.05.0022, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Ianes Castro dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator